Tribunal: TJDFT
Processo: 0732498-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732498-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL JOSE TEIXEIRA MACHADO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante RAFAEL JOSE TEIXEIRA MACHADO para, no prazo de até 5 (cinco) dias, informar acerca do cumprimento da medida liminar pelo agravado, facultando-lhe requerer o que entender de Direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator